Tribunal: TJSP
Processo: 1003231-67.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r reiterou a autenticidade das assinaturas do autor apostas nos contratos impugnados - Inocorrência de fraude na formação dos mútuos - Ausência de defeitos do negócio jurídicos - Licitude dos descontos nos proventos do autor - Litigância de má-fé - Caracterização - Alteração da verdade dos fatos com o fito de obter vantagem indevida - Evidenciados o dolo processual, a falta de lealdade e a conduta temerária do demandante - Redução da multa - Impossibilidade - Sentença mantida, majorados os honorários - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003231-67.2020.8.26.0438; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos, inexigibilidade de débitos, repetição do indébito e indenização por danos morais - Demanda julgada improcedente - Apelou o autor - Descabimento - Contratos válidos e eficazes - Negativa de contratação - Perícia grafotécnica - Laudo complementar reiterou a autenticidade das assinaturas do autor apostas nos contratos

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos, inexigibilidade de débitos, repetição do indébito e indenização por danos morais - Demanda julgada improcedente - Apelou o autor - Descabimento - Contratos válidos e eficazes - Negativa de contratação - Perícia grafotécnica - Laudo complementar reiterou a autenticidade das assinaturas do autor apostas nos contratos impugnados - Inocorrência de fraude na formação dos mútuos - Ausência de defeitos do negócio jurídicos - Licitude dos descontos nos proventos do autor - Litigância de má-fé - Caracterização - Alteração da verdade dos fatos com o fito de obter vantagem indevida - Evidenciados o dolo processual, a falta de lealdade e a conduta temerária do demandante - Redução da multa - Impossibilidade - Sentença mantida, majorados os honorários - Recurso desprovido.